Tribunal: STF
Processo: ARE 1308335
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de pagamento do débito executado por meio de precatório. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 2º, 18, 97 e 100, parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal. Sustenta contrariar a independência dos Poderes a inobservância do artigo 1º da Lei nº 13.179/2001 do Município de São Paulo no tocante ao momento de aferição do montante do débito para fins de fixação do regime de pagamento. Afirma inobservada a regra de reserva de Plenário. 
    2. De início, quanto à evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Não é o que ocorre em nosso ordenamento jurídico, onde, normalmente, o advogado de defesa interpõe todos os recursos e incidentes possíveis visando à reforma ou procrastinação da ação e da execução, situação esta, aliás, mais corriqueira em ações contra o Poder Público, mesmo porque este possui prazos recursais maiores. 
    É exatamente esse o caso dos autos, visto que, em um cenário ideal, o momento da liquidação de sentença deveria coincidir com o da requisição para pagamento, em conformidade com a própria Lei Municipal n. 13.179/01, contudo, havendo mora, esta deve ser imputada à própria agravante, a qual tumultuou propositalmente a execução para fins de postergar a sua satisfação, como se observa da própria decisão agravada, que esclareceu que a homologação da conta se deu em 28.02.2017 (quando o crédito era de pequeno valor), sendo que a requisição se deu apenas em julho/2.018 (fls. 06), quando já não mais o era. 
    Desse modo, considerando que o momento da requisição deveria coincidir com o da liquidação, sendo que esta inocorreu por fato imputável à própria agravante, não pode esta, agora, em sede de agravo de instrumento, alegar que o valor requisitado ultrapassou o teto previsto para expedição do OPV, visto que à época da liquidação de sentença esta situação não ocorria. 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à configuração de mora na expedição do precatório demandaria reexame de fatos e provas. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator